Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737235-71.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELNEY VILAS BOAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). O quadro posto nos autos e documentos acostados denotam que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça (ID 47586322), benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Além disso, não demonstra que teria despesas a justificar a sua pobreza nos moldes da Lei. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher preparo, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator